Tribunal: TJSP
Processo: 1003500-36.2019.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
CARTÃO DE CRÉDITO - Ação declaratória de inexistência de débito e nulidade cumulada com restituição de valores, cumulada com indenização por danos morais - Sentença de improcedência - Cartão de crédito consignado com autorização para desconto em benefício previdenciário (RMC) - Alegação de abusividade na contratação por ausência de informação - Pretensão de empréstimo consignado, e não utilização

Ementa:
CARTÃO DE CRÉDITO - Ação declaratória de inexistência de débito e nulidade cumulada com restituição de valores, cumulada com indenização por danos morais - Sentença de improcedência - Cartão de crédito consignado com autorização para desconto em benefício previdenciário (RMC) - Alegação de abusividade na contratação por ausência de informação - Pretensão de empréstimo consignado, e não utilização de crédito rotativo de cartão de crédito - Documentação exibida pelo Banco que demonstra contratação com cláusulas expressas, autorização de desconto em folha de pagamento, forma de evolução do débito, e comprovação do crédito em conta bancária via TED - Vício de vontade não caracterizado - Sentença mantida - Recurso desprovido, e majorada a verba honorária (art. 85, §11 do CPC), observada gratuidade de justiça e a suspensão do CPC, artigo 98, §3o.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000973648
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003500-36.2019.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ERNESTO
MANOEL FERNANDES CAMILLO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
CETELEM S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos negaram provimento ao recurso e majoraram os honorários advocatícios,
com observação, vencidos o 2o Juiz, que declara, e o 3o Juiz , de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), SERGIO GOMES, JOSÉ TARCISO BERALDO E ANA CATARINA
STRAUCH.
São Paulo, 27 de novembro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1003500-36.2019.8.26.0020
Apelante (s): Ernesto Manoel Fernandes Camillo (Justiça Gratuita)
Apelado (a, s): Banco Cetelem S.A.
Comarca: São Paulo - 4 a Vara Cível do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó
Juiz (a) 1o Grau: Anna Paula de Oliveira Dala Déa
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 15674
CARTÃO DE CRÉDITO - Ação declaratória de inexistência de
débito e nulidade cumulada com restituição de valores,
cumulada com indenização por danos morais - Sentença de
improcedência - Cartão de crédito consignado com autorização
para desconto em benefício previdenciário (RMC) - Alegação
de abusividade na contratação por ausência de informação -
Pretensão de empréstimo consignado, e não utilização de
crédito rotativo de cartão de crédito - Documentação exibida
pelo Banco que demonstra contratação com cláusulas
expressas, autorização de desconto em folha de pagamento,
forma de evolução do débito, e comprovação do crédito em
conta bancária via TED - Vício de vontade não caracterizado -
Sentença mantida - Recurso desprovido, e majorada a verba
honorária (art. 85, §11 do CPC), observada gratuidade de
justiça e a suspensão do CPC, artigo 98, §3o.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida em 18/09/2020 (fls. 189/197), de relatório adotado, que julgou improcedente
ação declaratória de inexistência de débito e nulidade cumulada com restituição de
valores, cumulada com indenização por danos morais, e condenou a parte ativa ao
pagamento de despesas processuais, e dos honorários advocatícios fixados em 15%
sobre o valor atualizado da causa, observada gratuidade de justiça.
Apela o autor (fls. 200/227) alegando, em síntese, que: a
contratação realizada é diversa da pretendida, por dissimulação do apelado,
caracterizando vício de consentimento do apelante em contratar cartão de crédito
(RMC), sendo nula a contratação por ausência de informação em nítida violação ao
CDC e IN 28/2008 do INSS; as faturas comprovam o não abatimento da suposta dívida,
demonstrando que a operação foi desvirtuada, pois operações de cartão de crédito não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
adotam TED, somente saque ou compra; imobilização indevida do crédito em virtude da
reserva da margem consignada no cartão de crédito; abusividade do empréstimo
consignado por cartão de crédito acarretando vantagem excessiva à apelada por
perpetuação da dívida; necessária restituição em dobro dos valores indevidamente
descontados do benefício previdenciário, ou, subsidiariamente, de forma simples;
discorre sobre o cabimento de indenização por danos morais e necessidade de
redistribuição do ônus sucumbencial. Pede provimento ao recurso para reforma da
sentença.
Contrarrazões a fls. 231/241.
É o relatório.
Recurso
conhecido.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação do
autor, interposta em 15/10/2020, é tempestiva e isentada de preparo em razão da
gratuidade concedida a fls. 60.
No caso, aplica-se a Súmula 297 do C. STJ “O Código de
Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”, possibilitando a
inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, inciso VIII.
O Banco apelado apresentou planilha de proposta simplificada
no 818962070 - datada de 13/06/2016, e “Proposta de Adesão - Cartão de Crédito
Consignado” (fls. 129/134), devidamente assinados pelo autor, demonstrativo de
operações (fls. 124/128), restando incontroversa a contratação de mútuo por meio de
cartão de crédito e a autorização para desconto em benefício no INSS (fls. 131 e 133),
cujo crédito foi disponibilizado na conta corrente do beneficiário (Banco Bradesco,
Agência 924, conta 482978, CPF 100.064.518-53), no valor de R$ 4.684,35, no dia
13/06/2016 (fls. 123).
O fato de o mútuo ter sido firmado na modalidade de cartão de
crédito com autorização de débito em folha de pagamento, consoante Lei no 10.953, de
27/09/2004, em nada difere de empréstimo consignado, pois o ajuste prevê a cobrança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de taxas de juros sobre os valores contratados nas operações bancárias realizadas (fls.
129). Não há surpresa.
Além disso, não se observa violação às normas legais que
regulam o empréstimo consignado, notadamente descumprimento da Instrução
Normativa no 28/2008 do INSS, porque o Banco comprovou o efetivo pedido da autora,
nos termos do art. 15, I. E, a despeito da previsão contida no § 3o do art. 16 de ser
“proibida a utilização do cartão de crédito para saque”, esta regra não tem mais
subsistência, pois a Lei no 13.172, de 21/10/2015, publicada no DOU de 22/10/2015,
vigente desde essa data, alterou a redação da Lei no 10.820/2003, a fim de possibilitar “a
utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito” (art. 1o, § 1o, II),
resultando aplicável aos benefícios previdenciários (art. 6o), de forma que não padecem
de irregularidade as aludidas operações financeiras.
Não há, também, nos autos documentação hábil a demonstrar
que a relação jurídica entre as partes principiou de forma irregular ou ilegal, pois houve
livre adesão, estando dispostas as cláusulas contratuais de forma compreensível, sem
demonstração de prejuízo na contratação. E não se evidencia mácula nas informações
prestadas, pois o contrato está bem expresso nesse sentido.
E não é negada contratação, apenas afirmado que se estaria
contratando empréstimo consignado, mas que se tratava de cartão de crédito, situação
que não encontra suporte em vício de vontade a vista do retro contexto probatório,
obstando acolhimento de nulidades.
Neste sentido, precedentes desta Corte:
“APELAÇÃO - CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA DE MARGEM
CONSIGNÁVEL - Pretensão de reforma da respeitável sentença que
reconheceu abusividade nos descontos realizados em seu benefício
previdenciário - Cabimento - Hipótese em que a instituição
financeira comprovou a contratação de empréstimo na modalidade
“RMC” - Montante efetivamente disponibilizado - Abusividade não
reconhecida
-
RECURSO
PROVIDO”
(Apelação
no
1000727-33.2018.8.26.0576, Rel. Ana de Lourdes Coutinho Silva da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Fonseca, 13a Câmara de Direito Privado, DJ 27/03/2019).
“RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA
PELA
QUAL
FOI
JULGADA
IMPROCEDENTE
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL,
C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE
REFORMA - ACERTO DA R. SENTENÇA - ALEGAÇÃO DE NÃO
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE
MARGEM
CONSIGNÁVEL
(RMC)
INCIDENTE
SOBRE
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONJUNTO ENCARTADO AO
FEITO QUE PERMITE CONCLUIR PELA IMPROCEDÊNCIA DOS
PEDIDOS - CASA DE VALORES RÉ QUE JUNTOU CÓPIA DO
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO, COM EFETIVA
PREVISÃO DE DESCONTO DO PAGAMENTO MÍNIMO A INCIDIR
SOBRE BENEFÍCIO PERCEBIDO PELO AUTOR - MANUTENÇÃO
DA R. SENTENÇA - RECURSO NÃO PROVIDO” (Apelação no
1004121-26.2018.8.26.0066, Rel. Simões de Vergueiro, 16a Câmara
de Direito Privado, DJ 25/03/2019).
“APELAÇÃO - Ação declaratória de inexistência de relação jurídica
c.c. indenização por danos morais e repetição de indébito - Cartão de
crédito - Reserva de margem consignável (RMC) - Sentença
improcedência - Autora que nega a contratação do cartão de crédito,
afirmando acreditar tratar-se de mero empréstimo consignado - Não
configuração - Regularidade da contratação - Inexistência de ato
ilícito - Decisão mantida - Recurso da autora improvido” (Apelação
no 1000773-92.2018.8.26.0294, Rel. Irineu Fava, 17a Câmara de
Direito Privado, DJ 25/03/2019).
Nessa quadra, ausentes nulidades ou anulabilidades contratuais,
correta a execução contratual e o proceder bancário, do que segue mantida a sentença de
improcedência também por seus próprios e jurídicos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E
por oferecidas contrarrazões,
majoro
os
honorários
advocatícios para 20% (CPC, art. 85, §11), observada gratuidade de justiça e o CPC, art.
98, §3o.
Anoto ainda entendimento pacífico de que o órgão julgador não
está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece
que: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência
ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida a
apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso, e majoro os honorários advocatícios (CPC, art. 85, §11), observada gratuidade
de justiça e a condição suspensiva do CPC, art. 98, §3o.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 41677
Apelação Cível no 1003500-36.2019.8.26.0020
Comarca: São Paulo
Apelante: Ernesto Manoel Fernandes Camillo
Apelado: BANCO CETELEM S.A.
DECLARAÇÃO DE VOTO 41677
Cuida-se de recurso de apelação interposto por ERNESTO
MANOEL FERNANDES CAMILLO contra a r. sentença de fls. 189/197, cujo
relatório se adota em complemento, que julgou improcedentes os pedidos
formulados em ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com
indenizatória por danos morais, ajuizada em face de BANCO CETELEM S.A.,
culminando na condenação do autor ao pagamento do custo do processo, com
honorários de quinze por cento do valor da causa, observada a gratuidade.
O recurso interposto pelo réu foi devidamente analisado
pelo ilustre Desembargador José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, cujo voto
integra o presente Acórdão.
É O RELATÓRIO.
Em seu voto, o eminente relator sorteado nega provimento
ao recurso, do que, respeitosamente, ouso discordar.
Primeiramente, impende consignar que ao caso concreto
aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, pois a
questão se refere ao fornecimento, pelo banco, de serviços junto ao mercado
de consumo, sustentando a contraparte ser vítima de tal prestação de serviços
(CDC, art. 2o, caput, 3 e 17).
Anote-se que o CDC também se aplica às instituições
financeiras, na esteira do entendimento sumulado do c. Superior Tribunal de
Justiça (verbete 297): “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pois bem.
Ao longo da demanda, a parte autora, como brevemente
relatado, insistiu na tese de que não pretendeu contratar operação derivada de
cartão de crédito que resultou nos descontos efetuados em seu benefício
previdenciário.
O réu, a seu turno, não logrou apresentar provas ou
argumentos que pudessem infirmar a tese da parte autora sobre a ausência de
busca pela modalidade contratada, mas sim de um empréstimo consignado.
Reconsiderando entendimento anterior desta relatoria, pelo
qual tinha como demonstração suficiente de licitude a prova da contratação da
modalidade de empréstimo RMC (Reserva de Margem Consignada), entende-
se que esse tipo de contrato ostenta abusividade porque configura uma
circunstância em que há imposição de uma obrigação em relação à qual o
contratante não é adequadamente informado sobre os termos do contrato,
vinculando o consumidor a uma dívida perene, considerando-se as taxas
contratadas consabidamente altas de tal modalidade de contratação e
abatimento da parcela mensal, com recálculo acrescido de encargos sobre o
saldo remanescente.
Note-se que, ocorrendo o débito mensal no valor mínimo,
procede-se ao financiamento do saldo remanescente ao qual se incluem
acréscimos até novo desconto de parcela no próximo vencimento da fatura.
Ademais, não evidenciada a disponibilização de informações quanto ao
número de parcelas ou alternativas ao consumidor para a antecipação do
encerramento do contrato ou sequer promover o abatimento de valores
superiores ao mínimo.
Com efeito, trata-se de um contrato desproporcional e
abusivo porque, da forma como foi estipulado, praticamente nunca será
quitado, uma vez que o valor do débito consignado não é suficiente para cobrir
os encargos financeiros mensais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ressalte-se que o art. 51, IV do Código de Defesa do
Consumidor estabelece que:
“São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas
contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços
que:
(...)
IV

Estabeleçam obrigações consideradas iníquas,
abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem
exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a
equidade”.
Deveras, impende observar que, pela teoria do risco, a
instituição que aufere lucros em razão da atividade deve arcar não só com o
bônus, mas também com o ônus de sua operação, muito em razão da
ausência de zelo e cuidado com os procedimentos efetuados no
desenvolvimento de seu negócio, nos termos do art. 14 do CDC.
Note-se que a boa fé objetiva “é fonte de obrigações,
impondo comportamentos aos contratantes, segundo regras de correção, na
conformidade do agir do homem comum daquele meio social. O princípio da
boa-fé atuará como modo de enquadramento constitucional do direito das
obrigações, na medida em que a consideração pelos interesses que a parte
contrária espera obter de uma relação contratual mais não é que o respeito da
dignidade da pessoa humana em atuação no âmbito negocial” 1.
Assim, respeitado entendimento em sentido diverso, não
seria o caso de considerar que a autora supostamente teria anuído com a
contratação, nos moldes lançados no instrumento carreado aos autos.
Caberia ao réu a produção de prova de uso regular do
cartão de crédito como tal. A contestação, todavia, não foi instruída com prova
alguma que demonstrasse a ciência do consumidor acerca dos reais termos da
contratação. Nenhuma fatura foi trazida aos autos.
Ora, não se mostra sequer crível que alguém, sem
1 ROSENVALD, Nelson e outros, Código Civil Comentado, Coord. Cezar Peluso, 6a, Manole, São Paulo,
2012, p. 489.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comprovação pelo banco da inviabilidade de acesso da pessoa a outras
formas de obtenção de crédito, contrate um cartão de crédito apenas para
realizar empréstimos. Patente o vício na prestação do serviço.
Porém, não há como simplesmente desconsiderar que
disponibilizado
numerário
ao
apelante,
conforme
comprovantes
de
transferência de fls. 123.
Desta forma, pois, de rigor apenas a declaração de nulidade
das cláusulas abusivas do contrato, que deverá seguir as regras do
empréstimo consignado, com fixação prévia da quantidade de parcelas e do
seu valor a incidirem sobre o benefício previdenciário da parte demandante.
Não há falar em devolução de valores, seja de forma singela
ou duplicada, na esteira de reiterados pronunciamentos deste e. Tribunal de
Justiça. Deveras, em verdade, deve ser recalculado o valor e número de
parcelas segundo os termos da contratação de empréstimo consignado (sem
vinculação a cartão de crédito), com base no numerário creditado à autora e as
parcelas já pagas, compensando-se o quanto cobrado em excesso, inclusive
os juros remuneratórios e demais encargos cobrados sobre este excesso, tudo
acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, contados a partir da citação, e
correção monetária segundo os índices da Tabela Prática deste Tribunal, a
partir de cada pagamento.
No mais, descabe cogitar de danos morais, na esteira do
atual posicionamento da Câmara sobre o tema.
Com efeito, “Não caracterizado o dano “in re ipsa”, competia
ao Autor alegar e demonstrar outra circunstância que pudesse justificar a
imposição do dano moral”, mas de tal ônus não se desincumbiu (Apelação no
1000548-93.2017.8.26.0169, rel. Des. João Pazine Neto, j. em 17/04/2018).
Noutros termos, cuida-se de fato que, muito embora abusivo
em sua essência, não se mostra suficiente para, sem outros elementos,
ensejar a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido, os seguintes pronunciamentos:
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO
JURÍDICA
C.C.
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
E
INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL RMC - Intenção
do autor de contratação de empréstimo consignado, porém
houve disponibilização de cartão de crédito. Liberação do
dinheiro com descontos no benefício previdenciário do valor
mínimo para pagamento, sem abatimento do valor principal,
causando onerosidade excessiva ao consumidor. Sentença
de improcedência. Pretensão de reforma. CABIMENTO EM
PARTE: Contrato firmado de forma que torna impossível
o pagamento da dívida. Art. 51, IV do CDC. Contrato
nulo. Adequação do contrato para a modalidade de
empréstimo consignado. Dano moral não configurado
(...). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação no
1013974-83.2017.8.26.0037, rel. Des. Israel Góes dos
Anjos, j. em 08/05/2018, g.n.).
“Ação declaratória de inexistência de débito c.c obrigação
danos materiais e morais e tutela de urgência. Autora que
se dirigiu à instituição financeira, com intuito de obter
empréstimo consignado, mas lhe foi disponibilizado cartão
de crédito reserva de margem consignável com liberação de
valor em conta corrente. A partir de então, passaram-se aos
descontos em folha de pagamento do valor mínimo, contudo
sem realizar qualquer cobrança acerca do principal, uma vez
ausente prova nesse sentido e que incumbia ao Réu.
Contrato estabelecido que pereniza a dívida e deve ser
reputado nulo, com apoio no artigo 51, inciso IV, do CDC.
Dano moral, no entanto, não configurado. Mero
aborrecimento,
pois
não
ocorreu
a
negativação.
Sucumbência de responsabilidade do Réu, que arcará
também
com
o
pagamento
das
custas,
despesas
processuais e verba honorária no patamar de 10% sobre o
valor da causa. Recurso parcialmente provido.” (Apelação no
1000207-81.2018.8.26.0541, rel. Des. João Pazine Neto, j.
em 08/05/2018, g.n.).
“RECURSO Apelação “Ação de obrigação de fazer c. c.
danos morais e repetição de indébito” Insurgência contra a
r.
sentença
que
julgou
procedente
a
demanda

Admissibilidade parcial Aplicação das normas do CDC
Incontroversa existência de relação jurídica entre as partes
Banco apelante que não se desincumbiu de seu ônus
probatório, previsto no artigo 373, inciso II, do CPC/2015,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deixando de comprovar a efetiva contratação de reserva de
margem consignável de cartão de crédito Configurada a
existência
de
descontos
indevidos
no
benefício
previdenciário da apelada
Falha na prestação dos
serviços que configura meros aborrecimentos
Abalo
psicológico ou situação vexatória não comprovados

Dano moral não caracterizado
Valores indevidamente
descontados, que devem ser restituídos de forma simples
Sucumbência recíproca Sentença reformada em parte
Recurso
parcialmente
provido”.
(Apelação
no
1004227-08.2017.8.26.0297,
rel.
Des.
Roque
Antonio
Mesquita de Oliveira, j. em 27/03/2018, g.n.).
Em suma, pelo meu voto, dou provimento em parte ao
recurso, para impôs o recálculo do débito, sem devolução, e também rejeitar o
pedido de condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.
Pela reforma do julgado, sucumbentes reciprocamente as
partes, ficam condenadas a arcar com metade das custas e despesas
processuais.
No tocante aos honorários sucumbenciais, vedada pela
nova codificação processual a “compensação em caso de sucumbência
parcial” (CPC/15, art. 85, § 14), pagarão, cada qual, honorários advocatícios
aos patronos da parte adversa, por equidade, no importe de R$ 1.500,00 (mil e
quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 2o, 8o e 11, do CPC/2015,
observada a gratuidade de justiça concedida à apelante.
Frise-se, para se evitar incidentes desnecessários, que não
está o órgão julgador obrigado a tecer considerações acerca de toda a
argumentação deduzida pelas partes, senão que a decidir e dar os
fundamentos, o caminho percorrido pelo seu intelecto, para chegar à solução
encontrada, o que se verificou no caso concreto.
Ademais, para acesso às instâncias extraordinárias é
desnecessária expressa menção a todos os dispositivos legais deduzidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelas partes. De todo modo, registra-se que é pacífico o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais bastando que a questão posta tenha sido decidida” (ED em RMS no
18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento em parte ao
recurso.
SERGIO GOMES
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
13605E97
7
13
Declarações
de Votos
SERGIO GOMES
1373F361
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003500-36.2019.8.26.0020 e o código de confirmação da tabela acima.